Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-85.2023.8.11.0023
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001781-85.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EKITOR GOMES SILVA - CPF: 056.202.431-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 054.930.971-33 (TESTEMUNHA), RANGEL LIMA MATOS - CPF: 043.904.351-40 (TESTEMUNHA), SAMIRA VITORINO FERNANDES - CPF: 047.164.272-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONTEXTO DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, em concurso material, às penas de 7 (sete) meses de reclusão, 12 (doze) dias-multa, e 1
(um)
mês e 5
(cinco)
dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP), com incidência da Lei nº 11.340/2006.

A defesa sustenta a insuficiência de provas e requer absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por ameaça e violência psicológica contra a mulher e, (
ii
) estabelecer se os depoimentos colhidos em juízo, especialmente os prestados por policiais militares, são válidos e suficientes para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva
se
encontra

comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial e fotografia de lesão da vítima, que evidenciam os efeitos físicos e psicológicos da violência praticada.

A ausência da vítima em audiência de instrução não compromete a higidez do conjunto probatório, diante da coerência dos demais elementos constantes dos autos.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência são claros, objetivos, convergentes e colhidos sob o crivo do contraditório, possuindo elevado valor probatório, conforme o Enunciado Criminal nº 8 do TJMT.

A palavra da vítima, ainda que prestada apenas na fase inquisitorial, é corroborada por relatos dos agentes públicos e demais provas, evidenciando a situação de vulnerabilidade e temor.

A violência psicológica restou configurada pela limitação da liberdade de locomoção da ofendida, destruição de seu aparelho celular e isolamento doméstico forçado, com evidente abalo à sua autodeterminação e saúde emocional.

A ameaça, como crime de natureza formal,
se
consuma com a promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção de sua concretização, e ficou evidenciada por declarações e medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

O réu foi revel e não apresentou versão alternativa dos fatos, o que reforça a presunção de veracidade das provas produzidas.

O julgamento observou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, valorizando o relato da vítima à luz do contexto de violência de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por crimes de ameaça e violência psicológica no contexto de violência doméstica. 2. Os depoimentos de policiais militares colhidos judicialmente têm força probatória quando coerentes, objetivos e harmônicos com os demais elementos de convicção. 3. O contexto de violência de gênero deve ser considerado na análise da prova, nos termos do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001781-85.2023.8.11.0023

APELANTE: EKITOR GOMES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
EKITOR GOMES SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara

da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou, em concurso material,
às penas de 7 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, além de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
,

em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput,
e art.
147-B,
ambos

do Código Penal,

com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (ID
313455433
).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para embasar as condenações
, sobretudo porque
teria sido
condenado exclusivamente
com base em elementos colhidos na fase inquisitorial
.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido das imputações delitivas (ID

313455443
).

Em contrarrazões, a i.
1ª
Promotoria de Justiça de
Peixoto de Azevedo
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
313455445
).

Nessa instância superior, a i.
6
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
(ID
324133898)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta nos autos que, no dia 25 de junho de 2023, por volta das 12h40min, em residência particular, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado EKITOR GOMES SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à sua companheira Samira Vitorino Fernandes, bem como causou
dano
emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, limitação do direito de ir e vir, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Extrai-se do inquérito policial que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 4 (quatro) anos e possuem 2 (dois) filhos dessa união.

Nesse contexto, na data e horário acima mencionados, o denunciado, sob influência de álcool, passou a ameaçar verbalmente e proferir injúrias contra a ofendida após esta perguntar para o investigado se compraria as coisas para seus filhos, momento em que o denunciado empurrou seu filho que estava próximo ao local, o qual veio a cair ao chão.

Ainda, não satisfeito, o denunciado tentou atingir a vítima com um soco em seu rosto, contudo não obteve êxito.

Além disso, o denunciado utilizando-se de uma arma branca passou a ameaçá-la dizendo que se ela não saísse da residência naquele momento daria várias facadas.

Ressalta-se que,
no momento em que
o suspeito cochilou, a ofendida aproveitou dessa oportunidade, pegou o aparelho celular do suspeito e acionou a Polícia Militar, considerando o fato de que o suspeito havia quebrado o aparelho celular da ofendida. Até o momento em que a equipe Policial chegou, a ofendida estava trancada em sua casa, pois o suspeito havia trancado tudo, impossibilitando que ela saísse do imóvel.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EKITOR GOMES SILVA, pela prática das condutas capituladas no art. 147 e art. 147- B do Código Penal, com implicações da Lei n° 11.340/2006.”
(ID
313455350)

O juízo singular julgou

procedente a denúncia e condenou
Ekitor
Gomes Silva
, em concurso material, nas sanções do art. 147,
caput,
e art.
147-B
,
ambos

do Código Penal,
sob a incidência da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe
as
pena
s
de
7 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, além de

1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
,
em regime aberto
.

Irresignado, o apelante requer

a absolvição das imputações delitivas.

Pois bem.

In
casu
, a materialidade
dos delitos
rest
ou
cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº
2023.175852
, pel
a fotografia da lesão causada à vítima (ID
313454376)
e
pelo laudo pericial (ID 313454392 - Pág. 3)
.

Cumpre destacar que,
embora a ofendida tenha sido regularmente intimada, a ausência de seu comparecimento à audiência de instrução não compromete a consistência do conjunto probatório
, formado por elementos coerentes e harmônicos entre si.

Nesse sentido, é
a jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal
:

“N
os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, a ausência da vítima na audiência não impede a condenação, desde que haja
provas suficientes nos autos, incluindo depoimentos de policiais militares corroborados por outros elementos de prova.”
(TJMT – AP N.U 1003281-18.2021.8.11.0037 – Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – 9.5.2025)

Quanto à autoria delitiva, esta ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A vítima Samira Vitorino Fernandes relatou, em sede policial, que o relacionamento com o apelante era conturbado e permeado por agressões físicas e psicológicas, especialmente quando ele fazia uso de bebida alcoólica, descrevendo que, na data dos fatos, após discussão motivada por questões familiares, foi novamente ameaçada e impedida de deixar a residência, ocasião em que o réu quebrou seu aparelho celular para dificultar o pedido de socorro, sendo que, apenas após ele adormecer, conseguiu utilizar o celular do próprio apelante para acionar a Polícia Militar, o que culminou na intervenção policial (ID 313454372).

Em juízo, os policiais Rangel Lima Matos e Jefferson Moreira Rodrigues, que atenderam à ocorrência, confirmaram integralmente o relato da vítima, esclarecendo que foram acionados pela ofendida, a qual se encontrava bastante abalada e temerosa, acompanhada dos filhos pequenos
(ID 313455429 - mídia).

Relataram que, ao chegarem ao local, encontraram o apelante dormindo no sofá, em aparente estado de embriaguez, e constataram sinais de desordem no ambiente, compatíveis com a ocorrência de agressões.

O
s depoimentos prestados pelos
agentes públicos

constituem meio de prova idôneo
,
notadamente
quando coerentes, convergentes e em harmonia com os demais elementos de convicção, conforme dispõe o Enunciado Criminal nº 8 do TJMT
.

Ademais, o réu foi revel, de modo que não apresentou versão alternativa dos fatos.

Sob esse prisma
, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, orienta que se valorize a coerência e a firmeza do relato da ofendida quando confirmado por outros elementos de prova, reconhecendo que a análise deve considerar o contexto relacional e as circunstâncias em que os fatos ocorreram.

No que se refere ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, trata-se de delito de natureza formal, cuja consumação independe da efetiva intenção do agente de realizar o mal prometido, bastando que sua conduta seja objetivamente capaz de incutir temor na vítima.

Ness
a linha
, ensina Rogério Greco que

“para que se caracterize a ameaça, não há necessidade de que o agente tenha a intenção real de cometer o mal, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal”
(Código Penal Comentado, 10ª ed.,
Impetus
, p. 464-465).

Esse temor restou evidenciado pelas medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos nº 1001698-69.2023.8.11.0023, o que confirma, de forma concreta, os efeitos das ameaças sofridas e demonstra a tipicidade da conduta.

Em consonância com esse entendimento, é a jurisprudência desta Corte:

“
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado de exaltação ou nervosismo do agente para a sua configuração. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório, mormente quando se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos, como laudos periciais e testemunhos
.”
(TJMT – AP N.U
1000130-91.2023.8.11.0031
- Relator Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
-
Segunda
Câmara Criminal –
25.7.
2025)

No tocante ao delito
de violência psicológica contra a mulher, as provas demonstram que o apelante, em momento de descontrole, restringiu a liberdade da ofendida ao mantê-la trancada em casa e ao quebrar seu aparelho celular, impedindo qualquer contato com o exterior.

A conduta evidencia o propósito deliberado de isolar e controlar emocionalmente a vítima, submetendo-a a medo constante e vulnerabilidade, em atos característicos de domínio psicológico e manipulação emocional, típicos da violência de gênero tutelada pelo tipo penal que protege a autodeterminação e a integridade emocional da mulher.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que:

“O crime de violência psicológica contra a mulher configura-se pela prática de atos sistemáticos de controle, humilhação, isolamento ou constrangimento, capazes de causar dano emocional ou prejuízo à autodeterminação da vítima.”
(TJMT – AP N.U 1000894-14.2023.8.11.0052 - Relator Des.
Juvenal Pereira Da Silva
- Quarta Câmara Criminal – 30.5.2025)

À vista do que se extrai dos autos
, o conjunto probatório se mostra coerente e harmônico, evidenciando o contexto de intimidação e domínio emocional exercido pelo apelante e caracterizando adequadamente os delitos previstos nos
art
. 147,
caput,
e art. 147-B do Código Penal.

Assim, não prospera a alegação defensiva de que a condenação se baseou apenas em declarações de policiais, pois seus depoimentos, colhidos sob o contraditório e revestidos de presunção de legitimidade, encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos.

Ressalte-se, ainda, que
os relatos dos
policiais militares
não se limitaram à simples reprodução das informações prestadas na fase inquisitorial, mas descreveram com objetividade e precisão o estado de medo e desespero da vítima, os sinais de desordem na residência e a embriaguez do réu.

De igual modo, não merece acolhimento a tese de que não teria havido fase instrutória válida que permitisse o exercício efetivo da ampla defesa ou o contraditório sobre as provas, pois o processo transcorreu de forma regular, com intimações válidas, defensor técnico atuante e produção de provas em audiência, sob a fiscalização do juízo e com possibilidade de manifestação da defesa.

O réu foi declarado revel por sua própria inércia, o que não invalida os atos processuais regularmente praticados nem afasta a eficácia das provas colhidas, as quais se mostram suficientes à formação do convencimento judicial.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025